Tribunal: TJES
Processo: 5003049-58.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003049-58.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CATARINA DE SOUZA NORATO GOMES
RECORRIDO: BANCO VOTORANTIM S.A. e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003049-58.2025.8.08.0011
Origem
: Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 2º Juizado Especial Cível
RECORRENTES
: BANCO VOTORANTIM S.A., CLÍNICA ODONTOLOGICA H2D LTDA.
RECORRIDOS
: CATARINA DE SOUZA NORATO GOMES
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA E FINANCIAMENTO. CONTRATOS COLIGADOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS COMPONENTES DA CADEIA DE CONSUMO. INEXECUÇÃO PARCIAL DO CONTRATO. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. NECESSIDADE DE ABATIMENTO DE PARTE DO SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO. PRÓTESE DEFINITIVA ENTREGUE. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
A presente demanda foi ajuizada pelo autor em face das rés sob a alegação de descumprimento de contrato de prestação de serviços odontológicos. Pugna, nestes termos, pela declaração de inexistência de relação judicia entre as partes, restituição dos valores pagos, e por fim a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

2.
A sentença objurgada julgou parcialmente procedente o pleito autoral, para declarar a rescisão dos contratos firmados entre as partes, bem como a inexistência de débito, e condenar solidariamente as rés à restituição dos valores pagos (R$ 3.410,69). Inconformadas, as Requeridas interpuseram recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3.
Há quatro questões em discussão: (i) arguição de ilegitimidade passiva da instituição financeira; (ii) verificar a existência de interdependência entre o contrato de financiamento e o contrato de prestação de serviços odontológicos; (iii) analisar a a existência de falha na prestação dos serviços; (iv) avaliar se diante da rescisão contratual por falha na prestação de serviços, deve ser abatido do valor a ser restituído ao consumidor o montante correspondente ao serviço comprovadamente prestado.

III. PRELIMINAR

4.
Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Recorrente Banco Votorantim S.A, tendo em vista que a sua responsabilidade deriva da atividade exercida (Teoria do Risco da Atividade) e do disposto no art. 14, CDC, sendo certo que das alegações do consumidor (Teoria da Asserção), na forma especificada no artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor a recorrente integra uma cadeia de consumo, com efetiva responsabilidade (solidária) pelos serviços disponibilizados nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC, especialmente quando fora a responsável pelo financiamento do tratamento odontológico contratado junto à 2ª Requerida.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

5.
A despeito das alegações da 1ª Requerida, a evidência de que o contrato de financiamento foi formalizado no estabelecimento da clínica odontológica demonstra a coligação entre os contratos. O argumento da ré de que atuou apenas como intermediadora financeira não se sustenta, pois ela participou do processo de oferta do serviço odontológico, compondo a cadeia de consumo e estando sujeita ao regime de responsabilidade solidária previsto no CDC. Assim, resta comprovada a intermediação do banco réu na relação jurídica em comento, já que o financiamento foi contratado pela autora exclusivamente para a prestação de serviços odontológicos com a corré CLÍNICA ODONTOLOGICA H2D LTDA.

6.
Ademais, a rescisão dos contratos se justifica pela falha na prestação dos serviços, vez que o tratamento odontológico, embora integralmente pago, não foi concluído, caracterizando descumprimento contratual, motivo pelo qual é devida a restituição do valor pago pela autora, na forma dos artigos 20, II, do CDC, e 54-F, §§2º e 4º, do CDC.

7.
Todavia, a restituição deve observar o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, de modo que o consumidor não pode ser integralmente reembolsado por serviços efetivamente prestados e usufruídos.
8.
Consta dos autos (ID 72901795) a comprovação da entrega de prótese definitiva à autora, cujo valor orçado é da monta de R$ 1.500,00, configurando prestação parcial válida e útil do serviço contratado.
9
. Diante disso, a restituição deve ser proporcional à parte do serviço não prestada ou inadequadamente executada, admitindo-se o abatimento daquilo que foi regularmente cumprido. De modo que, impõe-se a reforma parcial da sentença para determinar o abatimento do valor de R$ 1.500,00 do montante a ser restituído, ajustando-se a condenação ao efetivo prejuízo suportado pela autora, no valor de R$ R$ 1.910,69 (mil novecentos e dez reais e sessenta e nove centavos), na forma do art. 944, do CC.

V. DISPOSITIVO

10.
Da conclusão. Recursos inominados
CONHECIDOS e PROVIDOS EM PARTE
para reduzir o
quantum
arbitrado a título de danos materiais ao valor de R$
1.910,69 (mil novecentos e dez reais e sessenta e nove centavos)
. Ademais, ficam incólumes os demais capítulos decisórios da sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

11.
Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)